Tribunal: TJSP
Processo: 1006121-83.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade e periculosidade, bem como reflexos e contagem especial do tempo de serviço para fins previdenciários – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Inexistência de exposição relevante a agentes nocivos que caracterizem

Ementa:
Apelação Cível – Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade e periculosidade, bem como reflexos e contagem especial do tempo de serviço para fins previdenciários – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Inexistência de exposição relevante a agentes nocivos que caracterizem insalubridade comprovada por meio de laudo pericial judicial – Fornecimento de EPIs que a neutralizam – Sentença mantida – Recurso não provido.